Tribunal: TJSP
Processo: 1015141-82.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Preliminar rejeitada – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Título de capitalização expressamente previsto em contrato e aceito pelo autor – Recurso provido em

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Preliminar rejeitada – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Título de capitalização expressamente previsto em contrato e aceito pelo autor – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015141-82.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
MIGUEL LÁZARO DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015141-82.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 42445
2
VOTO No: 42445
APEL. No: 1015141-82.2019.8.26.0032
COMARCA: Araçatuba (4a V. Cível)
APTE.: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento (R)
APDO.: Miguel Lázaro do Carmo (A)
CONTRATO BANCÁRIO Cédula de crédito bancário
Preliminar rejeitada
Ilegalidade da cobrança do seguro,
porquanto imposta a contratação com seguradora previamente
determinada pela instituição credora
Venda casada
configurada Orientação do Recurso Especial Repetitivo no
1.639.320-SP Título de capitalização expressamente previsto
em contrato e aceito pelo autor Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária de revisão de contrato
(cédula de crédito bancário no 640513226, no valor de R$90.203,89 a
ser resgatado em 48 parcelas mensais de R$2.861,00, fls. 12/17)
intentada por Miguel Lázaro do Carmo contra BV Financeira S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 110/115, de relatório a este integrado, para declarar a
nulidade das cláusulas contratuais que autorizam a cobrança do
seguro de proteção financeira e da tarifa de capitalização parcela
premiável, condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$1.144,80,
atualizada monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$600,00, nos termos
do artigo 85, § 8o, do CPC.
Apelou a ré, alegando, em resumo que, (1) é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e (2) são legais as
cobranças do seguro de proteção financeira e título de capitalização
(parcela premiável) (fls. 118/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015141-82.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 42445
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 130/132).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. Não há falar em ilegitimidade passiva ad causam,
como bem asseverou o MM. Juízo a quo:
“Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade
passiva, vez que a cobrança questionada se deu no contrato firmado
entre o autor e o requerido, o qual, portanto, integra de forma
inequívoca
a
cadeia
de
fornecimento do produto ou serviço,
respondendo perante o consumidor pelos danos causados.” (fls. 111).
4. No que tange ao seguro de proteção financeira,
impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018, a 2a Seção do E.
STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos.
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉGRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015141-82.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 42445
4
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação
do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência
de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015141-82.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 42445
5
do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa
com serviços prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, embora assegurada a liberdade de contratar
ou não o seguro, uma vez optando o consumidor pela contratação a
cláusula já indica previamente a seguradora a ser contratada,
inexistindo ressalva quanto à possibilidade de escolha de outra
seguradora, configurando a prática de venda casada, vedada pelo artigo
39, I, do CDC, sendo de rigor a exclusão da cobrança.
5. Por fim, no que tange ao título de capitalização
parcela premiável, houve sua explícita contratação pelo valor R$165,80
(item 5.5, fls. 13).
Assim, o título de capitalização foi expressamente
indicado na cédula de crédito bancário, bem como não há notícia de
qualquer vício de consentimento acerca de sua aceitação, razão pela
qual se mostra válida a cobrança.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de reconhecer a legalidade da cobrança do título de capitalização
(parcela premiável), mantida a condenação da ré ao pagamento das
verbas de sucumbência conforme dosado na r. sentença guerreada, a
teor do artigo 86, § único, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica